Tribunal: TJSP
Processo: 1005059-20.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ação de exibição de documentos, pelo rito comum. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, CPC. Insurgência da requerente. PRELIMINARES. Efeito suspensivo atribuído ao recurso por força de lei. Prejudicada a análise do requerimento. Inépcia da petição inicial não configurada. Ausência dos vícios previstos no artigo 330, §1o, CPC. Interesse

Ementa:
Ação de exibição de documentos, pelo rito comum. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, CPC. Insurgência da requerente. PRELIMINARES. Efeito suspensivo atribuído ao recurso por força de lei. Prejudicada a análise do requerimento. Inépcia da petição inicial não configurada. Ausência dos vícios previstos no artigo 330, §1o, CPC. Interesse processual, na modalidade necessidade, que se traduz na essencialidade do provimento jurisdicional pleiteado, em análise abstrata, para a obtenção do bem da vida perseguido. Interesse de agir do pleiteante de exibição de documento, atinente à relação contratual bancária, condicionado à comprovação de que promovido prévio pedido extrajudicial à instituição financeira. REsp de no 1.349.453/MS, precedente qualificado e aplicável às relações processuais regidas pelo atual Código de Processo Civil. Inidoneidade do pedido extrajudicial promovido pela parte requerente, pois faltantes requisitos que lhe eram essenciais. Ausente o interesse de agir da requerente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.